Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000767-43.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ELIZABETE WILLEMANN - CPF: 006.287.421-77 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – EXISTÊNCIA DE VAGA REMANESCENTE - IMPETRANTE QUE NÃO FIGURA EM VAGA IMEDIATAMENTE POSTERIOR – CERTAME COM VALIDADE EM CURSO -
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM EFETUAR A NOMEAÇÃO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Sendo o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital e estando o concurso com o prazo de validade em curso, não há falar-se em direito líquido e certo à nomeação.

2. Ademais, a ausência de nomeação de candidato classificado além do número de vagas ofertadas no concurso público não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistir prova de preterição.

3. A desistência de candidato melhor classificado somente se convola em direito à nomeação quando o impetrante for o candidato imediatamente posterior a ser convocado pela Administração Pública, hipótese que não se evidencia no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Marcia Elizabete Willemann
contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente em sua não nomeação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, regido pelo Edital nº.001/2017, no qual ficou classificada na 20ª (vigésima) colocação no certame.

A impetrante relata que o certame prevê 17 (dezessete) vagas para o cargo de Técnico Administrativo Educacional no Município de Primavera do Leste, todavia, 03 (três) candidatos nomeados não tomaram posse e, em virtude da desistência

destes, passou a ter direito subjetivo à nomeação, uma vez que as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse alcança sua classificação.

Assevera que a situação não se funda na expectativa de direito, por compor o cadastro de reserva, mas no fato de que passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso em questão em virtude da desistência dos candidatos aprovados e convocados para tomar posse, o que caracteriza o seu direito subjetivo à nomeação.

Afirma que há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos e que as vagas se mostram expressamente existentes, de sorte que possui o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo vindicado.

Nesses termos, aqui resumidos, pontua a violação a princípios constitucionais e administrativos, defendendo a existência de violação a direito líquido e certo, e requer o deferimento de medida liminar e, no mérito, a concessão da segurança para que seja determina a sua imediata nomeação no concurso público.

A liminar foi indeferida (id. 32218958).

O impetrado apresentou contestação requerendo a denegação da segurança pleiteada (id. 34070023).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Procuradora Dra.

Dalva Maria de Jesus Almeida, é pela concessão da segurança (id.

47265457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Marcia Elizabete Willemann
contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente em sua não nomeação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, regido pelo Edital nº 001/2017.

Na espécie, a impetrante restou classificada na 20ª (vigésima) colocação no certame, o qual prevê 17 (dezessete) vagas para o cargo de Técnico Administrativo Educacional no Município de Primavera do Leste, sendo que 03 (três) candidatos nomeados não tomaram posse.

Dessa feita, a impetrante entende que
passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso em questão, em virtude da desistência dos candidatos aprovados e convocados para tomar posse, o que caracterizaria o seu direito subjetivo à nomeação.

Pois bem.

A classificação em concurso fora do número de vagas previstas no edital não garante o direito à nomeação, mas tão somente expectativa desse direito, sendo ato discricionário do ente público a convocação dos candidatos em tal situação, segundo seu juízo de conveniência e oportunidade e desde que dentro do prazo de validade do certame.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentiu que
"o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos deforma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima'
(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas ou a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

In casu
, restou demonstrado que durante a vigência do certame foram convocados 17 (dezessete) candidatos e que, dentre eles, 03 (três) não tomaram posse, a saber, os aprovados na 1ª (primeira), 14ª (décima quarta) e 15ª (décima quinta) posições (id. 30930472).

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento que
“O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital,
mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
. Precedentes.”
(STF – ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Sessão Virtual – 21 a 27 de outubro de 2016).

Assim, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há desistência de candidato melhor classificado, há demonstração do interesse da Administração Pública na convocação e, ainda, o impetrante é o candidato imediatamente posterior a ser convocado, o que não se evidencia no caso dos autos, uma vez que os candidatos desistentes se encontravam na 1ª, 14ª e 15ª colocação e a impetrante figura classificada em 20º (vigésimo) lugar, estando a frente de sua colocação os candidatos classificados na 18ª (décima oitava) e 19ª (décima nona) posições.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dessa Corte em hipótese semelhante:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – POLO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - DESISTÊNCIA DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA – EXISTÊNCIA DE VAGA REMANESCENTE - IMPETRANTE QUE NÃO FIGURA EM VAGA IMEDIATAMENTE POSTERIOR - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM EFETUAR A NOMEAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, a princípio, possui apenas uma expectativa de direito à nomeação e, por conseguinte, está se transforma em direito subjetivo quando comprovada sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

2. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento que “o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.” (STF – ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Sessão Virtual – 21 a 27 de outubro de 2016).

3.
Entretanto, a desistência se convola em direito à nomeação somente em hipóteses que a impetrante for o candidato imediatamente posterior a ser convocado pela Administração Pública, o que não se evidencia no caso, uma vez que o candidato desistente se encontrava na 1ª colocação e a impetrante figura classificada em 4º lugar.

4. Nesse aspecto, em decorrência do poder discricionário, é faculdade da Administração Pública escolher o momento em que se realizará a nomeação. 5. Segurança denegada.

(N.U 1012699-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Outrossim, como se vê do recente julgado,
durante a vigência do certame, em razão de seu poder discricionário, incumbe à Administração Pública escolher o momento em que se realizará as nomeações.

No caso, o concurso foi homologado em 31/01/2018, com validade de dois anos (item 14.2 do Edital), todavia,

teve seu prazo prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 1º/02/2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27.676 de 23/01/2020.

Nessa esteira, é sabido
que
durante o prazo de validade do concurso público até mesmo a convocação de candidato aprovado constitui-se em ato discricionário da Administração e que a classificação no cadastro de reserva não confere direito subjetivo à nomeação, ainda que no período de validade surjam novas vagas, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

(...) 2.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.
Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação
se ainda houver tempo de validade do concurso
(mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação.
Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/05/2016).

Assim, em que pesem as argumentações apresentadas pela impetrante, dentro do prazo de validade a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Logo, a pretensão mandamental não merece acolhida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020